Tribunal: CARF
Processo: 10880.034772/91-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.034772/91-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ÂNGELA MARIA DE SOUZA REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1987
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILDIADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
IRPF. TRIBUTAÇÃO REFLEXA DO IRPJ. ARBITRAMENTO DE LUCRO
DA EMPRESA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE DISTRIBUIÇÃO AOS
SÓCIOS.
Considerando-se definitiva na esfera administrativa a decisão que entendeu ser
legítimo o arbitramento do lucro de empresa, deve ser mantido o lançamento
envolvendo a tributação reflexa do sócio com base na presunção de
distribuição, em favor dos sócios, do lucro arbitrado diminuído do IRPJ sobre
ele incidente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.034772/91-04
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.034772/91-04

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 111/113, apresentado em face do acórdão
da DRJ de Campinas/SP (fls. 89/91), ratificado pelo acórdão de fls. 97/100, que julgou
procedente o lançamento de imposto de renda pessoa física de fls. 09/12, lavrado em 28/10/1991,
relativo ao ano-calendário 1987, com ciência da RECORRENTE em 28/10/1991 (fl. 13).
De acordo com a Descrição dos Fatos constante do Termo de Constatação (fls.
06/07), a autoridade fiscal verificou a imprestabilidade da escrituração contábil da pessoa
jurídica ISLAND MAGIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e,
consequentemente, procedeu com o arbitramento do seu lucro para apuração dos tributos devido
pela PJ. Ato contínuo, afirmou a autoridade lançadora que “o lucro arbitrado, diminuído do
imposto de renda sobre ele incidente na pessoa jurídica, presume-se distribuído em favor dos
sócios ou acionistas, proporcionalmente à participação de cada um (IN SRF no 66 de 29.04.87 e
PN CST no 3/86)” (fl. 07). O próprio Termo de Encerramento de Fiscalização (fl. 13) é expresso
ao afirmar que a fiscalização foi realizada na pessoa jurídica ISLAND MAGIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e, “dos exames realizados, foram apuradas
irregularidades descritas no Auto de Infração do IRPJ, desta data, que gerou, por reflexo, Auto
de infração de PIS/Dedução, e Imposto de Renda de Pessoas Físicas”, e cita o valor do crédito
tributário de IRPF lavrado em desfavor da RECORRENTE, objeto do presente processo.
Os demonstrativos de fls. 10/11 apontam o lucro arbitrado da pessoa jurídica
ISLAND MAGIC, além de indicar o valor rateado pela RECORRENTE e seu sócio como lucro
presumidamente distribuído. A partir de tal valor, foi apurado o IRPF devido pela
RECORRENTE, sobre o qual incidiu a multa, juros e a correção, apurando-se crédito tributário
de Cr$ 18.952.259,01.

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 15/17 esclarecendo que é
sócia da pessoa jurídica ISLAND MAGIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA. e que o presente auto de infração é decorrente do arbitramento do lucro da mencionada
PJ, já que a fiscalização desclassificou o seu Balanço. Assim, foi lavrado auto de infração contra
a PJ e, como reflexo, o presente auto de infração contra a sócia ora RECORRENTE, com
fundamentação legal no art. 399 do RIR/80.
Assim, requereu, preliminarmente, a suspensão deste processo até o julgamento
final do auto de infração principal lavrado em desfavor da ISLAND MAGIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
No mérito, afirmou que a exigência do IRPF objeto deste processo seria “um
absurdo fiscal”. Para demonstrar a sua improcedência, anexou à sua defesa cópia da impugnação
apresentada pela ISLAND MAGIC (fls. 18/27) e requereu fossem consideradas aquelas razões
como seus fundamentos de defesa, já que o presente lançamento nada mais seria do que reflexo
do auto lavrado contra a PJ.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.034772/91-04

Anexou também cópias de sua declaração de IR (fls. 28/80) e de seu cônjuge a
fim de demonstrar que não teriam a capacidade contributiva compatível com o valor exigido
neste Auto de Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 89/91):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 1988
Ementa: IRPF. Tributação Reflexa - lavrado o auto principal (IRPJ), devem também ser
lavrados os autos reflexos, sob pena de responsabilidade funcional, posto que a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, consoante o parágrafo
único do artigo 142 do CTN;
Arbitrados os lucros na pessoa jurídica, o fator determinante da tributação reflexa na
pessoa física dos sócios é o próprio arbitramento e não suas causas. Lucros arbitrados
são considerados automaticamente distribuídos aos sócios, segundo a correta exegese da
legislação pertinente.
Lançamento Procedente
No voto, a autoridade julgadora afirmou ser pacífico o entendimento de que,
lavrado o auto principal devem também ser lavrados os reflexos, devendo estes, pela relação
existente entre eles, seguir a mesma orientação decisória daqueles. Assim, tendo em conta o voto
proferido no processo principal (fls. 83/88), manteve a procedência da exigência fiscal.
O acórdão acima mencionado foi ratificado pelo acórdão de fls. 97/100 para
correção do CPF da contribuinte indicado no cabeçalho da decisão.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/04/2008,
através do AR de fl. 108, apresentou o recurso voluntário de fls. 111/113 em 16/05/2008.
Em suas razões, alegou a prescrição do crédito tributário, já que entre a data da
lavratura do auto e a data de apresentação do recurso, decorreu prazo superior a cinco anos.
No mais, reiterou o alegado em sede de impugnação, no sentido de que a
desclassificação do balanço de 1987 da ISLAND MAGIC teria sido completamente arbitrária,
pois “a base de cálculo foi tirada, aleatoriamente, sem levar em conta as entradas e saídas de
mercadorias”.
A partir deste ponto, por erro de digitalização, todas as folhas dos autos foram
novamente anexadas e acostadas às fls. 121/240.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.034772/91-04

Da Declinação de Competência
Há nos autos despacho às fls. 241/243, proferido em 18/10/2010 pelo Ilustre
Conselheiro Carlos André Rodrigues Pereira Lima (2a TO da 1a Câmara da 2a Seção), apontando
que o presente processo versa sobre crédito tributário reflexo da legislação do IRPJ.
Portanto, o ilustre Conselheiro Carlos André propôs a redistribuição do presente
processo à Primeira Seção de Julgamento do CARF em razão da sua competência para julgar
recursos acerca de lançamentos decorrentes (ou reflexos) da legislação do IRPJ, nos termos do
art. 2o, IV, do Anexos II do RICARF. Inclusive, ao final do despacho (fl. 243), há o “de acordo”
do Presidente da 2a Seção do CARF, escrito a punho em 29/08/2011.
No entanto, os autos não chegaram a ser distribuídos para a Primeira Seção de
Julgamento do CARF. Assim, este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Da Conversão em Diligência
Ao apreciar o caso, em 18/01/2019, esta Egrégia Turma resolveu converter o
julgamento em diligência para que a cópia integral do processo no 10880.034770/91-71, que é o
processo principal movido em face da empresa ISLAND MAGIC, fosse juntada aos presentes
autos (fls. 244/249).
Sendo assim, o processo foi remetido ao Arquivo da Procuradoria Regional da
Fazenda Nacional da 3a Região (fl. 252) para juntada da cópia integral dos autos do processo no
10880.034770/91-71 (fls. 254/553).
Com isso, os autos retornaram a este Conselheiro Relator para julgamento do
Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
PRELIMINAR
Da Competência da 2a Seção de Julgamento
Quando da Resolução de fls. fls. 244/249, em atenção ao despacho de fls. 241/243
(que propôs a redistribuição do presente processo à Primeira Seção de Julgamento do CARF),
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.034772/91-04

este conselheiro Relator expôs as razões acerca da competência desta 2a Seção para apreciar o
presente caso, as quais transcrevo abaixo:
“Inicialmente, em razão do despacho de fls. 241/243, esclareço que não mais
subsiste razão para a redistribuição do presente processo.
É que o fundamento utilizado pelo ilustre Conselheiro Carlos André Rodrigues
Pereira Lima para propor a redistribuição do presente processo foi o art. 2o, IV, do
Anexo II do RICARF, já que tal dispositivo previa a competência da Primeira Seção
de Julgamento do CARF para julgar recursos acerca de lançamentos de demais
tributos decorrentes (ou reflexos) da legislação do IRPJ.
No entanto, atualmente, não há mais a citada previsão de competência para a 1a
Seção do CARF. Neste sentido, transcrevo a atual redação do art. 2o, IV, do Anexo II
do RICARF:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não
incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Note que o inciso IV prevê que apenas os seguintes tributos, quando reflexos do
IRPJ, são de competência de julgamento da 1a Seção:
- CSLL;
- IRRF;
- PIS/Pasep;
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.034772/91-04

- Cofins;
- IPI; e
- Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Sendo assim, o julgamento de caso envolvendo IRPF reflexo de IRPJ (objeto do
presente processo) não é mais competência da 1a Seção de julgamento. Neste caso,
deve ser aplicada a regra do art. 3o, I, do Anexo II do RICARF, o qual prevê a
competência deste 2a Seção de Julgamento:
“Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.”
Sendo assim, o presente processo não deve ser redistribuído, pois a competência
para julgá-lo é desta 2aSeção.”

Da prescrição intercorrente
Em seu Recurso, a RECORRENTE pleiteia o reconhecimento da prescrição do
presente caso, haja vista que que, “entre a data da lavratura do auto e a presente data, decorreu
prazo superior a cinco (05), lapso de tempo que fulmina de morte qualquer pretensão fiscal,
quer admistrativa (sic) ou judicialmente”.
Contudo, de acordo com a Súmula no 11 deste CARF, vinculante, conforme
Portaria MF no 277/2018, não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
É preciso ter em mente que não há prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal haja vista que o prazo prescricional sequer começou a correr, pois a
apresentação de impugnação tempestiva (e demais recursos tempestivos) suspende a
exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional para a
sua cobrança.
Sendo assim, não há como acatar o pleito do RECORRENTE.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.034772/91-04

MÉRITO
Do lançamento de IRPF como reflexo da tributação de IRPJ
De antemão, percebe-se que a RECORRENTE, tanto em sua impugnação como
em seu Recurso Voluntário, afirma como defesa que desclassificação do balanço de 1987 da
ISLAND MAGIC (empresa da qual é sócia) teria sido completamente arbitrária, pois “a base de
cálculo foi tirada, aleatoriamente, sem levar em conta as entradas e saídas de mercadorias” (fl.
232). Ou seja, as razões de defesa/recurso, como não poderia ser diferente, estão diretamente
ligadas ao processo envolvendo a ISLAND MAGIC.
O RIR/1980 (Decreto no 85.450/80), vigente à época dos fatos, previa em seu art.
403 o seguinte:
Art. 403. O lucro arbitrado se presume distribuído em favor dos sócios ou acionistas de
sociedades não anônimas, na proporção da participação no capital social, ou ao titular
da empresa individual (Decreto-Lei n° 1.648/78, art. 9°).
Assim, é inconteste que o resultado do presente lançamento depende
intrinsicamente do que restou decidido no processo de IRPJ que arbitrou o lucro da ISLAND
MAGIC. Esta foi, inclusive, a razão de decidir da DRJ de origem.
Quando da diligência, foi acostado aos autos a cópia integral do processo
administrativo lavrado em face da empresa ISLAND MAGIC, a partir do qual foi arbitrado o
lucro por esta auferido. Ao analisar os autos do processo no 10880.034770/91-71 constata-se que,
após a decisão da DRJ que manteve o lançamento de IRPJ (fls. 516/521), não houve a
interposição de recurso pela empresa.
Após a tentativa frustrada de intimação da ISLAND MAGIC e de seu sócio
(signatário da peça impugnatória), conforme fls. 525/532, a empresa foi intimada via edital (fl.
534). Como não houve a apresentação de recurso, foi lavrado o termo de perempção e o débito
foi inscrito em dívida ativa (fl. 536/547).
Sendo assim, tornou-se definitiva a decisão da DRJ que entendeu pela
manutenção do lançamento de IRPJ.
Com isso, restou mantido o lucro arbitrado da empresa ISLAND MAGIC sobre o
qual, após diminuição do IRPJ devido, foi calculado o valor do lucro distribuído à
RECORRENTE e que serviu de base para o IRPF objeto deste caso.
Esclareça-se que não cabe neste processo rediscutir as questões que ensejaram o
arbitramento do lucro da empresa ISLAND MAGIC, nem o valor do lucro que deveria ser
considerado. Essas matérias são relacionadas ao processo no 10880.034770/91-71, o qual já
possui decisão definitiva sobre o tema.
Observa-se que, sobre o lucro arbitrado da ISLAND MAGIC foi devidamente
diminuído o IRPJ dela cobrado antes de aplicar a presunção legal de distribuição em favor dos
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.034772/91-04

sócios; ademais, este valor foi rateado igualmente entre a RECORRENTE e seu sócio (fls. 09/12
c/c fls. 354/356).
Desta forma, considerando que a tributação do IRPF objeto deste processo é
reflexa do arbitramento do lucro da empresa ISLAND MAGIC, objeto do processo no
10880.034770/91-71, e tendo sido este lançamento de IRPJ integralmente mantido (com decisão
definitiva na esfera administrativa), entendo por, igualmente, manter o presente lançamento de
IRPF já que a fiscalização respeitou os critérios necessários na lavratura do IRPF objeto deste
processo, e em razão das alegações de defesa se limitar a discutir a base de cálculo arbitrada do
IRPJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital